Tribunal: TCU
Processo: 020.518/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8816/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.518/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Aguiar Ramos (XXX.795.468-XX); Ana Marina Soares de Carvalho Fazoli (XXX.736.228-XX); Cleide Aguiar Pereira (XXX.993.598-XX); Eliane Leis do Espirito Santo (XXX.253.767-XX); Helena Marina Carvalho Teixeira de Camargo (XXX.878.128-XX); Maria das Gracas Ferreira Aguiar (XXX.339.068-XX); Maria das Gracas Ferreira Aguiar (XXX.339.068-XX); Maria de Lourdes Ribeiro Fontes (XXX.973.868-XX); Santinha Pires de Aguiar (XXX.795.548-XX); Stella Marina Carvalho Spinola e Castro (XXX.930.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.